Tribunal: TJPA
Processo: 0812009-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812009-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: JERSELVANI MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812009-96.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FABIO SOARES DE VASCONCELOS
(OAB-PA 22.4260) PACIENTE:
JERSELVANI MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA.
SUBSTITUIÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA POR PRISÃO DOMICILIAR
.
INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO D
O REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
DE AGRAVO DE EXECUÇÃO
.

INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Mairton Marques Carneiro
.

Belém/PA,19 de janeiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812009-96.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FABIO SOARES DE VASCONCELOS
(OAB-PA 22.4260) PACIENTE:
JERSELVANI MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

Liberatório

com pedido de liminar impetrado em
02/12/2020
em favor de
JERSELVANI MOREIRA

contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
de Execuções Penais de Santarém-
P
A,
nos autos de nº
0001868-92.2020.8.14.0051
.

Narra
a
impetrante que o
paciente
fora condenado
, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, as penas de
18 (DEZOITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 1.860 (HUM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA,
pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
ocasião que já foram cumpridos 1 ano e 06 meses, sendo negado pelo juízo sentenciante ao paciente recorrer em liberdade
.

Arguiu
que após
a prolação da sentença
, interpôs recurso de apelação, permanecendo o paciente sob ótica do princípio constitucional da presunção de inocência, pôs a matéria será rediscutida em sede a apelação no juízo
adquem
.

Ocorre que atualmente o paciente encontra
-se
cumprindo a pena em caráter provisório nos autos da execução penal nº
0001868-92.2020.8.14.0051.

Ressaltou
a precariedade em que se encontra o sistema penitenciário, além da alimentação inadequada para o consumo, as situações em que atualmente os apenados vem sofrendo, seja com a falta de acompanhamento médico, o paciente contraiu enfermidade, sendo portador de
LITIASE BILAR
, ou vulgarmente conhecida como pedra na vesícula, além de
PANGASTRITE ENANTEMATOSA MODERADA
, onde segundo os exames em anexos e o laudo, conclui e solicita procedimento cirúrgico –
COLECISTECTOMIA
.

Destacou que
foram requisitados tratamentos terapêuticos com o uso de medicamentos, conforme receitas medicas em anexo, e que diante da precariedade e a falta de medicamentos na casa penal, o apenado agravou seu quadro
clínico
, situação que o mesmo se encontra com fortes dores abdominais, e além de que não se alimenta, pois, a alimentação que é servida não é apropriada

para quem tem a enfermidade que o requerente possui, situação que só tem agravado cada vês mais o quadro de saúde do interno.

Informou que
diante da situação fática, o juízo da execução penal concedeu prisão domiciliar temporária no prazo de 30 (trinta) dias em caráter de urgência para que o paciente fosse submetido a uma cirurgia para tratar da enfermidade
.

Portanto atualmente o paciente encontra-se preso em prisão domiciliar, em sua residência, onde se recupera
d
a cirurgia que realizou, porem o mesmo ainda necessita de tratamento relacionado
PANGASTRITE ENANTEMATOSA
.

Alegou por fim que a
prisão domiciliar é perfeitamente cabível no caso em comento
, p
ois tem amparo legal no art. 117 da lei de execuções Penais, onde que caberá tal pedido quando o condenado for acometido de doença grave, aqui também entend
ido
que quando a doença também compromete a vida do apenado
, tratando-se do presente writ, tendo em vista que o requerente
realizou cirurgia e de que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer o tratamento adequado para sua reabilitação
.

Por
esses motivos
, diante do quadro de debilidade do paciente
, necessitando de tratamento contínuo e especializado, e, em face da precariedade do sistema penitenciário
,
que não disponibiliza tratamento adequado, bem como o fato da execução penal ser provisória, uma vez que que a sentença que o condenou não transitou em julgado, prevalecendo a presunção de inocência do paciente. Por uma questão de humanidade e com base no princípio da dignidade da pessoa humana,
postula
liminarmente
a concessão d
a
prisão domiciliar
definitiva
, sob a alegação de que
mesmo na condição de apenado, o direito à vida e a saúde deve ser garantido pelo Estado.
E
, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a concessão definitiva do writ.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e
m
03
/
12
/20
20
deneguei
a liminar (ID.
4117434
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em
09/12/
20
20
, (
ID. 4144829),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“
1 – DA SITUAÇÃO ATUAL:

Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema SEEU, o processo de execução penal do apenado, de nº
0001868-92.2020.8.14.0051

se encontra devidamente saneado, sem incidentes pendentes de decisão.

2 – HISTÓRICO PROCESSUAL:

Em relação ao histórico processual, Informo que o apenado se encontra preso desde o dia 31/05/2019, quando foi cumprida ordem de prisão preventiva emanada no processo de nº 0004475-15.2019.8.14.0051, processo que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Após, no referido processo de nº 0004475-15.2019.8.14.0051, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 18 anos 06 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, não tendo sido autorizado a recorrer em liberdade, e, em razão disso, deu início à Execução Provisória de sua pena.

Continuando, no dia 16/03/2020, a defesa do apenado requereu ao Juízo a substituição da execução provisória da pena por prisão domiciliar para tratamento de saúde, em razão do apenado estar acometido das seguintes enfermidades: LITIASE BILAR, ou vulgarmente conhecida como pedra na vesícula, além de PANGASTRITE ENANTEMATOSA MODERADA e necessidade de procedimento cirúrgico– COLECISTECTOMIA, o que, segundo a defesa, faz com que seja necessário tratamento contínuo e equipe médica especializada, que não seriam disponibilizados pela Casa Penal. Subsidiariamente requereu também que fosse concedido monitoramento eletrônico ao apenado.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido. A Casa Penal, por sua vez, conforme documentação juntada no movimento 19 dos autos eletrônicos, apresentou laudo médico datado de 25/03/2020 atestando que o apenado, àquele momento, se encontrava acometido de doença de CID K808, mas que se encontrava estável clinicamente, com bom estado geral, aguardando agendamento de cirurgia ELETIVA e atestou também que a Casa Penal dispõe de condições para dar suporte ao apenado para continuidade de seu tratamento.

Considerando as informações prestadas pela Casa Penal, este Juízo indeferiu o pedido de substituição da execução provisória da pena por prisão domiciliar para tratamento de saúde e indeferiu também o pedido de monitoramento eletrônico.

Após, no dia 20/11/2020, a Casa Penal informou ao Juízo que a cirurgia de colicestomia do apenado foi agendada para o dia 28/11/2020, com prazo de recuperação estimado de 30 dias. Em razão dessa informação, foi
c
oncedida prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado, pelo prazo de 30 dias, tendo efetivamente sido solto, conforme informações constantes nos auto
s.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou
-se
pelo
C
ONHECIMENTO
do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade,

no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso
.

É o relatório

VOTO

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado
em favor de
JE
RSELVANI MOREIRA

contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
d
e Execuções Penais de Santarém
-
P
A,
que cumpre execução provisória por supostos crimes tipificados nos
art
s
.
33 e 35
,
d
a Lei nº
11.343/06
,
nos autos de nº
0001868-92.2020.8.14.0051
, sob o fundamento de constrangimento ilegal
,

por ausência d
os
requisitos
da prisão preventiva,
e além de o paciente se presumir inocente em virtude de ainda não ter
o
trânsito em julgado
da sentença condenatória
.

O impetrante se insurge contra decisão do Juízo da Vara de Execuções que indeferiu o pedido de substituição da execução provisória da pena por prisão domiciliar, para tratamento de saúde, em razão do apenado está acometido das seguintes enfermidades
LITIASE BILAR
e
PANGASTRITE ENANTEMATOSA MODERADA
.

Considerando, que a tese veiculada no presente
habeas corpus,
insurge-se em face de autos que se encontram em fase de execução, cujo recurso próprio é o Agravo de Execução, previsto no art. 197 da LEP, que assim dispões

Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Verifica-se que o impetrante não manejou o recurso adequado, uma vez que tal matéria deveria ser analisada por via de agravo de execução, dada a matéria tratar-se de execução penal. Vale ressaltar que o conhecimento do writ causaria o desvirtuamento da competência da E.
Seção de Direito Penal
, em razão da incompatibilidade entre a natureza e efeitos do recurso e a cognição sumária do
habeas corpus
.

Por ser matéria que deveria ser analisada e instruída em sede de recurso agravo de execução, que fosse obedecido na integra aquele rito, instruindo o efeito com os documentos determinados na legislação penal pertinente. Não pode o habeas corpus ser utilizado como meio célere, para substituir recurso.

Entendo que a presente ação não deve ser conhecida, tendo em vista ter sido movida como sucedâneo de recurso de Agravo de Execução, o que é vedado pelas Cortes Supremas,
de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não
ocorre no caso em discussão.

Nesse sentido, o “Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Observa-se que no presente caso,
não
há
flagrante ilegalidade que recomende a superação da via recursal própria e justifique a concessão da ordem de ofício, eis que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada nos dispositivos legais que regem a matéria, conforme a seguir transcrevo:

“
Trata-se de autos de execução penal referentes ao apenado JERSELVANI MOREIRA, atualmente custodiado no CRASHM, nesta Comarca. Consta no caderno processual o pedido de substituição da execução provisória por prisão domiciliar para tratamento de saúde, em razão de, segundo a defesa, o apenado estar acometido de enfermidade que necessita tratamento contínuo e por equipe médica especializada, não disponibilizados na Casa Penal.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido.

Também foi juntado aos autos Laudo Médico da Casa Penal (evento 19 dos autos), que atesta que o apenado está diagnosticado com a doença de CIDK808. Contudo, o mesmo laudo informa que o apenado está estável clinicamente, aguarda autorização de cirurgia, e que a Casa Penal dispõe de suporte para dar continuidade ao seu tratamento.

Além disso, a defesa também requer a concessão de monitoramento eletrônico ao apenado, ao argumento de que encontra-se na qualidade de cumprimento provisório da execução da pena.

Breve relato.

Passo à decisão

Analisando as informações contidas nos autos, pude verificar que o apenado está efetivamente acometido pela moléstia de CID K808. Contudo, o profissional médico da Casa Penal, via laudo, atestou que o Sistema Penal tem condições de dar suporte ao apenado em seu tratamento. Sendo assim, não vejo motivo para concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado.

Cabe ressaltar que a prisão domiciliar para tratamento de saúde é medida excepcional, somente devendo ser concedida nos casos em que o apenado não possa receber os cuidados para sua enfermidade dentro do Sistema Penal. No presente caso, não é o caso de denegar tratamento de saúde ao apenado, mas sim de fazê-lo dentro do cárcere.

Em relação à possibilidade de concessão de monitoramento eletrônico ao apenado, entendo que também não é o caso de sua concessão. O fato de estar o apenado em cumprimento de execução provisória não autoriza, por si só, a concessão de monitoramento eletrônico, devendo ele, neste primeiro momento, cumprir a sua execução nos moldes da sentença condenatória.

Ademais, cumpre consignar que a Comarca de Santarém/PA não possui o sistema de monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA POR PRISÃO DOMICILIAR, BEM COMO INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO APENADO.
”

Cabe ressaltar ainda, que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora
(
ID. 4144829)
, o apenado foi submetido
à cirurgia de colecistectomia no dia 28/11/2020, tendo
sido concedido prisão domiciliar ao requerente, por 30 (trinta) dias, prazo esse necessário para o restabelecimento do apenado, conforme informações da casal penal em que se encontra recolhido, o que denota que o requerente vem recebendo a devida assistência necessária para o seu tratamento, logo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício.

.

Por conseguinte, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, no presente caso, o Agravo em Execução, meio adequado para impugnação das decisões proferidas pelo Juiz da Execução, e não sendo a decisão objurgada manifestamente ilegal ou teratológica, apta a merecer flexibilização e excepcionalidade, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o writ resulta manifestamente incabível.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
,
em virtude d
e ser sucedâneo de recurso próprio
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de
janeiro
de 202
1
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/01/2021